Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Conforme certidão (ID 59841317), decorreu o prazo para a parte MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO responder o recurso em 3 de junho de 2024. Portanto, a contraminuta apresentada no dia 5 de junho de 2024 é intempestiva, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DETERMINO o desentranhamento da peça de contrarrazões ao agravo de instrumento acostada ao ID 59933373. Precluso este pronunciamento, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.